Tribunal: STF
Processo: RHC 205067
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00, caberia à própria defesa a comprovação da origem lícita do bem. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para fixar o regime prisional semiaberto.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o HC 396.385, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:
    (i) “diante da presunção de inocência e do in dubio pro reo como garantias constitucionalmente protegidas, há uma proibição da inversão do ônus da prova na esfera criminal”
    (ii) “a mera posse do bem por parte do assistido gerou a presunção de que o este efetivamente praticou o furto. Indo além, a mera posse do bem também foi utilizada para se inferir que o réu praticou furto qualificado por rompimento de obstáculo, não havendo, contudo, nenhuma prova que amparasse a afirmação”
    (iii) “utilizar a posse do bem para comprovar que o réu não apenas furtou o bem, mas também entrou em uma residência por meio de rompimento de obstáculo, demonstra a fraqueza da tese ministerial, que, não possuindo nenhuma prova contundente para asseverar sua afirmação, lança mão de presunções”. 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer “que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para, liminarmente, suspender os efeitos da condenação até julgamento definitivo do writ. No mérito, REQUER a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do assistido, para absolvê-lo do crime de furto qualificado”. 
    6.  Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) as instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00, caberia à própria defesa a comprovação de tal alegação, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. 
    Ora, consoante o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda (e-STJ fl. 94), o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto na posse do bem subtraído, em local distante aproximadamente 1km (um quilômetro) do local da subtração, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição. 
    [...]”.
    9. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nesse sentido vejam-se: RHC 169.523, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 198.607, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RHC 200.313-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RHC 202.171, Rel. Min. Nunes Marques.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator